Tribunal: TJES
Processo: 5032788-71.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032788-71.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CECILIA BARBOSA DEOCLECIO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5032788-71.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: CECILIA BARBOSA DEOCLECIO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IDOSO/VULNERÁVEL. INTERNAÇÃO E PERMANÊNCIA DE IDOSO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugnam os Requeridos, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, entendo que merece acolhida a pretensão autoral. Efetivamente, da análise detida dos autos, observo do Relatório Informativo emitido pelo CREAS (ID de origem 49950878) que, embora a Recorrente seja capaz de desempenhar algumas tarefas por si só, necessita do apoio de sua nora, Sra. Maria José, pessoa a qual, por sua vez, relatou sobrecarga na rotina de cuidados com a sogra.

(3). Quanto ao ponto, embora a equipe responsável pelo atendimento domiciliar tenha consignado a sugestão de contratação de cuidador, não é razoável compreender tal solução como viável dado o contexto econômico da família, que além de possuir três integrantes idosos, entre os quais dois deles são portadores de moléstias/comorbidades que demandam tratamento médico permanente, possui renda familiar de aproximadamente R$ 6.000,00, montante que considero insuficiente à subsistência digna do referido núcleo familiar concomitantemente ao custeio de cuidador.

(4). Para além disso, mais grave ainda a informação de que a Sra. Maria José, dentro do contexto de sobrecarga de tarefas domésticas e de cuidados com a Autora, abandonou o lar para “espaircer”, indo residir temporariamente na casa de parentes em outro município, o que resulta em ausência de suporte adequado à Recorrente (repise-se, idosa de 95 anos de idade e portadora de múltiplas enfermidades e limitações).

(5). O relatório em questão, portanto, revela contexto familiar complexo em que, embora existam familiares próximos à Recorrente, esses já não se demonstram mais capazes de oferecer os cuidados necessários à preservação do bem-estar da Recorrente, situação essa que coloca em risco inclusive a unidade familiar, dados os desgastes inerentes às circunstâncias do caso concreto.

(6). Nesse contexto, é certo que o art. 229 da Constituição da República dispõe que “
os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade
”, de forma que, em regra, compete aos filhos a responsabilidade de assistir seus genitores quando alcançam idade mais avançada e, naturalmente, necessitem de maior atenção, especialmente se acometidos por alguma doença que traga limitações físicas ou mentais. Contudo, quando os filhos não dispõem de condições físicas, mentais, emocionais ou financeiras, para exercer este encargo (o que é justamente o caso dos autos), as pessoas idosas em situação de vulnerabilidade devem ser assistidas pelo Poder Público, tanto na área da saúde (art. 196 da CF/88) quanto da assistência social (arts. 203, inciso I, e 230, ambos da CF/88), no escopo de assegurar a vida digna destas, inclusive por meio de seu acolhimento em instituições especialmente destinadas para cuidados daqueles que alcançaram idade mais avançada, na forma do art. 14 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), do art. 3º Lei nº 10.216/2001 e dos arts. 31, 32 e 33, da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência).

(7). Diante dessas digressões, e tendo em vista o quadro de saúde da Recorrente, entendo que sua família não possui condições de ordem financeira e física para realizar os cuidados que o idoso necessita, em tempo integral, dentro de casa, sendo necessária a assistência em local adequado, razão pela qual merece provimento o recurso.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido autoral
para condenar o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, solidariamente, a
realizar a institucionalização da Autora/Recorrente em Instituição de Longa Permanência adequada à sua condição de saúde
, às expensas do Poder Público, seja em rede pública ou privada.

(9).
Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)